Tribunal: TJDFT
Processo: 0730700-29.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. RETENÇÃO DE VALORES SALARIAIS PELO BANCO RECORRIDO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RETENÇÃO INDEVIDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o banco requerido ao pagamento de R$ 264,23 a título de indenização por danos materiais. Nas suas razões recursais, o autor reafirma os fatos narrados na inicial, pugna pela indenização por danos morais e pela restituição do indébito em dobro.
2. Recurso próprio e tempestivo (Id. 45597428). Custas e preparo recolhidos (Ids. 45597429, 45597430, 45597431, 45597432). Contrarrazões apresentadas (Id. 45597435).
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
4. Do que se tem dos autos, o autor teve valores de natureza salarial retidos de forma indevida pelo banco réu, por duas vezes, conseguindo reavê-los em torno de oito dias (ID 45597176). Afirma que a atitude do réu lhe provocaram uma cobrança indevida de R$ 264,23, referente aos encargos do crédito rotativo utilizado arbitrariamente, que deveria ser restituída em dobro. Alega ainda que sofreu danos morais pelo aborrecimento, principalmente pelo fato de que tinha contas a pagar e que todo seu salário estava retido (ID 45597178).
5. O dano moral possui a função de compensar alguém em razão de lesão cometida por outrem à sua esfera personalíssima (extrapatrimonial), de punir o agente causador do dano e, por último, de dissuadir e/ou prevenir nova prática do mesmo tipo de evento danoso.
6. Os aborrecimentos vividos pelo autor não podem ser considerados como aqueles vividos no cotidiano. Seu salário foi completamente retido pelo banco réu e, mesmo sendo devolvido dias depois, o desgaste emocional, a dúvida em saber se solucionaria o caso, ou não, além do vencimento de dívidas naquele interstício provocaram dano à personalidade e geraram angústia suficientes à indenização.
7. Na composição da indenização a título de danos morais deve ser observada sua dupla finalidade: compensar a vítima e punir o ofensor, desestimulando-o à prática de atos lesivos à personalidade de outrem. O quantum não pode ser demasiadamente elevado, mas, por outro lado, não deve ser diminuto a ponto de se tornar inexpressivo e inócuo.
8. Levando em consideração a situação vivida pelo autor, o poder econômico da parte lesante e os demais fatos narrados na inicial, como a reincidência na retenção dos valores salariais do autor, deve ser estipulado o valor de R$2.000,00 a título de danos morais.
9. Sobre os descontos de juros indevidos efetuados na conta do autor de forma unilateral, necessária se faz a repetição do indébito de forma dobrada, nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC. Não restou demonstrada qualquer hipótese de engano justificável, até porque o próprio banco réu confessa que criou limite de cheque especial sem autorização do autor, o que motivou a cobrança indevida.
10. Recurso conhecido e PROVIDO. Sentença reformada para condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00, corrigidos pelo INPC a contar do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e mais juros a partir da citação (art. 405 do Código Civil) e, ainda, para condenar o recorrido a pagar ao recorrente o valor de R$ 528,46, a título de repetição de indébito em dobro, corrigido monetariamente pelo INPC a partir do inadimplemento e juros a partir da citação.
11. Custas recolhidas. Sem honorários em razão do provimento recursal.
12. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.